Tribunal: TJSP
Processo: 0002226-87.2013.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO – 'EMERGÊNCIA FABRICADA' E DIRECIONAMENTO NA CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO
1. Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em razão de ter havido, por parte de agente público, dispensa indevida de procedimento

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO – 'EMERGÊNCIA FABRICADA' E DIRECIONAMENTO NA CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO
1. Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em razão de ter havido, por parte de agente público, dispensa indevida de procedimento licitatório para execução de serviços de saneamento básico no Município de Monte Alto, com o único intuito de direcionar, em prejuízo do erário, contratação emergencial em benefício da empresa requerida, sabidamente desprovida de qualificação técnica, econômico-financeira e de regularidade fiscal.
2. Existência, nos autos, de comprovação cabal de abuso de poder na modalidade de desvio de finalidade, com a prática de atos com fins unicamente pessoais, alheios ao interesse público, bem como de provas seguras de ofensas ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. Por sua vez, a empresa e seus respectivos proprietários foram beneficiários diretos da contratação ilegal e respondem por força do art. 3o da LIA, pois as disposições da legislação em tela são 'aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta'. Mantença da r. sentença no mérito, mas com pequena reforma apenas no que se refere à necessidade de minoração da multa civil aplicada para patamares mais razoáveis e proporcionais. Apelo parcialmente provido.